Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-50.2020.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000806-50.2020.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA
APELANTE: JORGE VITOR DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 03 MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA ARMA – DESCABIMENTO – ARMA QUE SE MOSTROU EFICIENTE PARA DISPARO - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO COM DIMINUIÇÃO DA PENA – 3) PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – ENUNCIADO SUMULAR EM PLENA VIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. inviável a absolvição por atipicidade da condita, porquanto, os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal para configurar o ilícito descrito no estatuto do desarmamento. in caso, devidamente comprovado nos autos por laudo pericial a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.
2. devido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado admite a prática de crime pelo qual foi denunciado, sendo, inclusive, um dos fundamentos da sentença condenatória.
3. não prospera a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, porquanto a questão já fora reafirmada pelo STF em recurso extraordinário, dispondo que as atenuantes não podem reduzir a base punitiva para aquém do mínimo legal, validando o enunciado sumular 231 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000806-50.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE VITOR DA SILVA - CPF: 050.706.111-00 (APELADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (APELANTE), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE VITOR DA SILVA - CPF: 050.706.111-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 03 MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA ARMA – DESCABIMENTO – ARMA QUE SE MOSTROU EFICIENTE PARA DISPARO - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO COM DIMINUIÇÃO DA PENA –
3)
PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – ENUNCIADO SUMULAR EM PLENA VIGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. inviável a absolvição por atipicidade da condita, porquanto, os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal para configurar o ilícito descrito no estatuto do desarmamento. in caso, devidamente comprovado nos autos por laudo pericial a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.

2. devido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado admite a prática de crime pelo qual foi denunciado, sendo, inclusive, um dos fundamentos da sentença condenatória.

3. não prospera a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, porquanto a questão já fora reafirmada pelo STF em recurso extraordinário, dispondo que as atenuantes não podem reduzir a base punitiva para aquém do mínimo legal, validando o enunciado sumular 231 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JORGE VITOR DA SILVA,
contra sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT (Ação Penal 1000806-50.2020), que o condenou a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto (vide pag. 252-PDF), pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03).

Nas razões recursais a defesa do apelante requer:
1)
A absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo por atipicidade da conduta pois
“A concepção de crimes de perigo abstrato não pode prevalecer, por ofensa ao direito penal mínimo, em que só as condutas penalmente relevantes devem ser consideradas fatos típicos.”
(pag. 238-PDF). Alternativamente:
2)
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (pag. 236/243-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 263/266-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr ÉLIO AMÉRICO é pelo
provimento

parcial

do recurso da defesa para
aplicar a confissão espontânea
(pags. 271/275-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 16/04/2019, a polícia militar abordou o réu JORGE VITOR DA SILVA, diante de informações de que ele guardava armas de fogo em sua residência, e, seguindo até o local foram encontrados 01 simulacro de arma de fogo tipo pistola e uma carabina calibre 22 com três munições do mesmo calibre.

Por esses fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO

Sustenta a defesa do apelante a absolvição por falta de atipicidade da conduta, ao argumento de que
“...o denunciado em nenhum momento representou perigo ou ameaça a quem quer que seja.”
(pag. 237-PDF).

O pedido não merece provimento.

Vejamos.

En passant,
deve ser observado que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo
é de perigo abstrato ou de mera conduta,
sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal, senão vejamos:

(STJ)

“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019;DJe 12/11/2019).

Esta Terceira Câmara Criminal, acompanhando a jurisprudência do STJ, já decidiu,
verbis:

(TJMT)

“E quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em reconhecimento da mínima ofensividade das condutas, se o réu portava arma de fogo municiada e as demais munições de uso permitido encontradas no interior da sua residência além de serem do mesmo calibre do armamento que ele portava em via pública, estavam aptas ao uso e ao disparo; (...).
(N.U 0012012-15.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Registre-se, outrossim, a presença da materialidade delitiva (Termo de Exibição e Apreensão – pag. 23-PDF), ainda, que submetida a exame pericial para constatação de sua eficácia e letalidade a resposta foi afirmativa:

“
2)
As armas em questão estão em condições para uso?

Ao segundo: SIM.

(...)

4)
No estado em que se encontra é capaz de provocar lesões ou morte em outrem?

Ao quarto: Com relação a espingarda, possui potencial lesivo podendo levar a morte.”
(pag. 41-PDF).

Do mesmo modo a autoria em inconteste nos autos, não sendo, inclusive, objeto de contestação no presente recurso, haja vista que os depoimentos dos policiais em juízo e a confissão do réu na fase policial (não compareceu em juízo, sendo decretada a sua revelia), não deixam dúvidas neste ponto, consoante observado pelo juízo sentenciante:

“Nota-se, assim, que, ao contrário do que sustenta a defesa, a autoria restou cabalmente comprovada em razão da palavra dos policiais, bem como o depoimento do réu prestado na delegacia, o qual confessou a propriedade da arma de fogo apreendida.”
(Sentença pag. 206-PDF).

Assim, inviável a tese absolutória por ser atipica a conduta o simples fato de possuir arma de fogo, porque se trata de crime de
perigo abstrato e de mera conduta
, razão pela qual,

deve ser mantida a sentença condenatória
, neste tocante.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto ao postulado defensivo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, tenho que
assiste razão à defesa
do apelante.

Denoto dos autos que em sede de Embargos Declaratórios o magistrado de origem acolheu o pedido do ministério Público para reconhecer os maus antecedentes do apelante e elevar a pena-base em 01 ano e 03 meses de detenção.
Verbis:

“Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se o julgado:

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no mérito JULGO PROCEDENTE para sanar a omissão existente na dosimetria. Assim, passo agora à aplicação da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. O réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal 3759-38.2019.8.11.0029 – Cód. 78355– Comarca de Canarana-MT, trânsito em julgado em 13.10.2020. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma
, FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, justificando o quantum de pena aplicada acima do mínimo em razão da existência de uma condenação com trânsito em julgado
, evidenciando maus antecedentes.
(pag. 251/253-PDF).

Contudo, na segunda fase, o juízo de primeiro grau, equivocadamente, manteve a aplicação da súmula 231 do STJ,
ao consignar que
“Inexistem agravantes da pena, mas incide a atenuante da confissão, contudo diante da proibição contida na Súmula no 231 do STJ, deixo de diminuir a pena, razão que MANTENHO a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.”
(pag. 252-PDF).

Neste ponto, ressalto que, embora o réu não tenha sido ouvido na fase judicial (sendo decretada sua revelia), a sentença fez referência à confissão extrajudicial do réu para fundamentar o pedido de condenação, consoante acima já observado.

A propósito, a
Súmula 545
, do Superior Tribunal de Justiça, consolidou que:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"

Assim,
acolho o pleito defensivo para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Passo a reestruturação da pena:

Na primeira fase
: mantenho aa pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
: reconhecida neste grau recursal a atenuante da confissão espontânea, a luz dos princípios norteadores da aplicação da pena, quais sejam, proporcionalidade e razoabilidade, e atento a súmula 231 do STJ,
fixo a pena em 01 ano de detenção
, a qual mantenho NA TERCEIRA FASE,
tornando-a definitiva
por ausência de causas modificadoras.

Quanto a tese defensiva para de que a sumula 231 do STJ
“...passou a ofender de forma direta o ordenamento vigente”
(pag. 241-PDF), não prospera.

A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da individualização da pena, sendo a matéria já debatida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Relator Ministro Cezar Peluso – Tema 158, julgado em 26/03/2009).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso da defesa apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, assim redimensionando a pena final para
01 (um) ano de detenção
, mantendo o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022